Tribunal: STM
Processo: 7000696-26.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. USO DOS

VALORES RECEBIDOS APÓS ÓBITO DE PENSIONISTA. INDICATIVOS DE MATERIALIDADE E DE

AUTORIA. SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. INCERTEZA SOBRE A ELEMENTAR DE

ILICITUDE DA VANTAGEM. MÃE DA RÉ E EX-PENSIONISTA. FILHAS DE CRIAÇÃO DO INSTITUIDOR

DA PENSÃO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM DISPOSITIVO. TESE AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE

PROVAS. ARGUMENTO HETERÔNOMO AO PROCESSO PENAL. INCAPAZ DE SUSCITAR DÚVIDA

RAZOÁVEL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. ERRO DE FATO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 42 DO

CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESCRIMINANTE PUTATIVA. ART. 20, § 1º, DO CÓDIGO PENAL

(CP). DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA ILICITUDE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. ERRO NÃO

ATESTADO. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DISCERNIMENTO ACERCA DA ILICITUDE DA

CONDUTA. SILÊNCIO OMISSIVO SOBRE A MORTE. ARDIL CONFIGURADO. PRECEDENTES.

PRESENTES PREJUÍZO E VANTAGEM INDEVIDA. CONFIRMAÇÃO DO ESTELIONATO. CONDENAÇÃO

IMPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.

I - Materialidade e autoria demonstradas por meio do histórico das movimentações bancárias à

conta da ex-pensionista, corroborados pela confissão da Acusada. As provas indicam

conhecimento acerca da origem dos valores, bem como a decisão livre e consciente de obtê-los

em proveito próprio, ao com eles fazer pagamentos diversos ou mesmo sacá-los.

II - Sentença absolutória que, embora reconheça a presença dos indícios supra, afirmou pela

atipicidade da conduta em razão de dúvida (in dubio pro reo) sobre elementar referente à

ilicitude da vantagem. A pensão originou-se do reconhecimento pelo instituidor da condição de

"filha de criação" da ex-penionista, a qual era irmã da genitora da Ré. Acolhida a alegação de que

a mãe também faria jus ao benefício, ainda que não registrada, pois também criada como filha

pelo militar falecido. Princípio "ubi eadem ratio, ibi eadem dispositivo", onde mesma razão,

mesmo direito.

III - Argumento que não se mantém, uma vez que se sustenta unicamente nas constatações e

afirmações derivadas da própria Ré, que não é compromissada com a verdade. Além disso, ser a

genitora também filha de criação ou não do instituidor é fato heterônomo ao processo penal,

pois não diz respeito à prática delituosa. Logo, a questão demandará instrução probatória

individualizada, o que torna irrazoável aceitar que suscite dúvida capaz de infirmar o restante do

caderno probatório.

IV - Tese defensiva de erro de fato, com fundamento em descriminante putativa por exercício

regular de direito (art. 20, § 1º, do CP, c/c art. 42 do CPM). Apelada haveria sido induzida pela

mãe a crer que a pensão da irmã (tia) lhe seria transferida, caso essa morresse antes, como

ocorrido. Logo, ainda que indevidos os valores, o erro sobre os fatos eliminaria o dolo na conduta.

Argumento rejeitado. Caderno probatório em sentido contrário, pois as condutas da Acusada

indicam que discernia a ilicitude de suas ações, principalmente por haver evitado contato com a

Administração Militar.

V - Afastadas as particularidades fáticas aduzidas, tem-se situação na qual a Ré detinha

consciência de que a pensão não era devida a sua mãe, nem a ela. Com isso, o silêncio omissivo

em comunicar a morte da pensionista à Força configura o ardil, que, somado à vantagem obtida

e ao prejuízo sofrido, torna certa a prática do estelionato na hipótese. Precedentes deste Tribunal

nesse sentido.

VI - Recurso conhecido e provido para, ao alterar Sentença a quo, condenar a Apelada. Decisão

unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000696-26.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADA: VANESSA CONSTANTINO DE ALMEIDA
ADVOGADO: FERNANDO CHAIBEN VELOSO (OAB: MG167049)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
Recurso de Apelação interposto e, no mérito, deu-lhe provimento, para reformar
a Sentença a quo e condenar a Apelada VANESSA CONSTANTINO DE ALMEIDA à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de estelionato (art. 251,
caput, do CPM), concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo 2 (dois) anos, nas condições estabelecidas no Acórdão, nos termos do
voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000696-26.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: VANESSA CONSTANTINO DE ALMEIDA, civil.
ADVOGADO: Dr. FERNANDO CHAIBEN VELOSO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. USO DOS VALORES RECEBIDOS APÓS ÓBITO DE
PENSIONISTA. INDICATIVOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA.
SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. INCERTEZA SOBRE A
ELEMENTAR DE ILICITUDE DA VANTAGEM. MÃE DA RÉ E EX-
PENSIONISTA. FILHAS DE CRIAÇÃO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. UBI
EADEM RATIO, IBI EADEM DISPOSITIVO. TESE AFASTADA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARGUMENTO HETERÔNOMO AO
PROCESSO PENAL. INCAPAZ DE SUSCITAR DÚVIDA RAZOÁVEL.
ALEGAÇÃO DEFENSIVA. ERRO DE FATO. EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DESCRIMINANTE PUTATIVA. ART. 20, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (CP).
DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA ILICITUDE DA CONDUTA.
REJEIÇÃO. ERRO NÃO ATESTADO. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
DISCERNIMENTO ACERCA DA ILICITUDE DA CONDUTA. SILÊNCIO
OMISSIVO SOBRE A MORTE. ARDIL CONFIGURADO. PRECEDENTES.
PRESENTES PREJUÍZO E VANTAGEM INDEVIDA. CONFIRMAÇÃO DO
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO IMPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Materialidade e autoria demonstradas por meio do histórico das
movimentações bancárias à conta da ex-pensionista, corroborados
pela confissão da Acusada. As provas indicam conhecimento acerca
da origem dos valores, bem como a decisão livre e consciente de
obtê-los em proveito próprio, ao com eles fazer pagamentos
diversos ou mesmo sacá-los.
II - Sentença absolutória que, embora reconheça a presença dos
indícios supra, afirmou pela atipicidade da conduta em razão de
dúvida (in dubio pro reo) sobre elementar referente à ilicitude da
vantagem. A pensão originou-se do reconhecimento pelo instituidor
da condição de "filha de criação" da ex-penionista, a qual era irmã
da genitora da Ré. Acolhida a alegação de que a mãe também faria
jus ao benefício, ainda que não registrada, pois também criada como

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
filha pelo militar falecido. Princípio "ubi eadem ratio, ibi eadem
dispositivo", onde mesma razão, mesmo direito.
III - Argumento que não se mantém, uma vez que se sustenta
unicamente nas constatações e afirmações derivadas da própria Ré,
que não é compromissada com a verdade. Além disso, ser a genitora
também filha de criação ou não do instituidor é fato heterônomo ao
processo penal, pois não diz respeito à prática delituosa. Logo, a
questão demandará instrução probatória individualizada, o que torna
irrazoável aceitar que suscite dúvida capaz de infirmar o restante do
caderno probatório.
IV - Tese defensiva de erro de fato, com fundamento em
descriminante putativa por exercício regular de direito (art. 20, § 1º,
do CP, c/c art. 42 do CPM). Apelada haveria sido induzida pela mãe a
crer que a pensão da irmã (tia) lhe seria transferida, caso essa
morresse antes, como ocorrido. Logo, ainda que indevidos os
valores, o erro sobre os fatos eliminaria o dolo na conduta.
Argumento rejeitado. Caderno probatório em sentido contrário, pois
as condutas da Acusada indicam que discernia a ilicitude de suas
ações, principalmente por haver evitado contato com a
Administração Militar.
V - Afastadas as particularidades fáticas aduzidas, tem-se situação
na qual a Ré detinha consciência de que a pensão não era devida a
sua mãe, nem a ela. Com isso, o silêncio omissivo em comunicar a
morte da pensionista à Força configura o ardil, que, somado à
vantagem obtida e ao prejuízo sofrido, torna certa a prática do
estelionato na hipótese. Precedentes deste Tribunal nesse sentido.
VI - Recurso conhecido e provido para, ao alterar Sentença a quo,
condenar a Apelada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer a Apelação ministerial e, no mérito, por provê-la, para, ao
alterar a Sentença a quo, condenar a Ré à pena de 2 anos de reclusão, pela prática do
delito de estelionato, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena
nas condições fixadas no Acórdão.

Brasília-DF, 24 de junho de 2021.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da União, da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, na qual restou absolvida a civil
Vanessa Constantino de Almeida, sob o fundamento da falta de provas, conforme
elencado no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Na Denúncia, narrou o Parquet que, no período de fevereiro de 2017 a fevereiro de
2018, a Acusada apoderou-se "indevidamente dos valores relativos à pensão", após
o óbito da Sra. Marlene Constantino de Almeida, ocorrido em 12.1.2017. Houve,
portanto, ação de Vanessa Constantino de Almeida em "se passar pela ex-
correntista", induzindo em erro o agente financeiro, fornecedor do serviço de conta
bancária, e a Administração Militar, responsável pelo pagamento dos montantes
desviados.

Acerca do quantum indevidamente recebido, apurou a Acusação que
corresponderia ao total de R$ 194.961,32 em valores originais. Tal materialidade
estaria comprovada por "extratos da conta da ex-pensionista e demais documentos
bancários", os quais, inclusive, indicariam a autoria da conduta ilícita. Com isso, o
Órgão Ministerial denunciou Vanessa Constantino de Almeida pela prática do delito
de estelionato - art. 251, caput, do Código Penal Militar.

Em Decisão exarada em 24.6.2019, a MM. Juíza Federal da Justiça Militar recebeu a
Peça Acusatória ofertada "por se encontrar revestida das formalidades legais e
presentes os elementos imprescindíveis do art. 30 e art. 77, ambos do Código de
Processo Penal Militar". Ato contínuo, determinou a citação da Ré, inclusive para
que, no prazo de dez dias, apresentasse resposta escrita à Acusação, embasada
nos artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal (CPP).

Devidamente citada, a Acusada apresentou peça de "Resposta à Acusação" em
17.11.2019. Na oportunidade, preliminarmente, suscitou a incompetência desta
Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar a causa, ao passo que o
sujeito passivo do suposto crime não seria a Administração Militar, mas sim o
agente financeiro (Banco do Brasil), no qual eram efetuados os pagamentos da
pensão alvo do estelionato. Assim, demandou a remessa dos autos à Justiça
Estadual de Minas Gerais.

Ainda em tópico prévio ao mérito, requereu a realização do interrogatório ao fim da
instrução processual, consoante determinado no art. 400 do CPP, uma vez que
aplicável a esta Justiça Especializada por força do preceito vinculante exarado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Habeas Corpus 127.900 (Rel.
Min. Dias Tóffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016, DJe-161 divulgado em
2.8.2016, publicado em 3.8.2016).

Por fim, no mérito, primeiro alegou haver ocorrido erro de fato (art. 36 do CPM),
pois não era ela a pessoa responsável por informar a morte da pensionista (Sra.
Marlene Constantino de Almeida), mas sim a sua mãe, Sra. Marli Constantino de
Almeida, a qual era irmã e curadora de Marlene. A Acusada, consideradas as suas
circunstâncias pessoais, "não detinha conhecimento dos procedimentos utilizados

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
pela administração militar", inclusive porque sempre lhe fora afirmado que a
pensão seria automaticamente transferida à sua genitora (Sra. Marli).

Em segundo ponto, sustenta que não detinha dolo em praticar qualquer conduta
ilícita com suas ações, fato reforçado pelas colocações feitas no primeiro ponto.
Ademais, a sua ciência acerca do caráter indevido do dinheiro que sua genitora
tomou posse só adveio após o interrogatório que prestou à investigação policial,
antes disso não imaginava existir qualquer ilicitude envolvida no que efetuara. No
final, arrolou rol de testemunhas.

Ouvido o MPM acerca da incompetência arguida, o Órgão Julgador, em 14.12.2019,
por Decisão, indeferiu o requerimento defensivo. Como fundamento principal,
afirmou que, embora o banco também possa ser considerado vítima da conduta
criminosa, é inafastável a lesão praticada ao patrimônio da entidade pública, fato
que atrai a competência para esta JMU por força do previsto no art. 9º, III, do CPM.

Designada para 29.1.2020, realizou-se audiência para oitiva de Testemunhas,
oportunidade em que, por videoconferência, foram tomados os depoimentos da
Sra. Flávia Cristina de Sousa Silva e do Sr. Magnus Pereira Caldas, ambas
testemunhas arroladas pela Defesa. Findo o ato, após questionamento do Juízo, o
patrono da Ré "desistiu da oitiva de todas as outras suas testemunhas", a fim de
garantir "celeridade processual" e por estar "satisfeito com a prova já produzida".

No dia 9.3.2020, em audiência presencial, foi a Acusada qualificada e interrogada.
Antes, foram as Partes questionadas se "possuíam algum requerimento", ao que
responderam de forma negativa. Findado o interrogatório, restou aberta vista à
Acusação e à Defesa, nos termos do art. 427 do CPPM.

Nessa fase, em primeira manifestação escrita, acostada em 5.5.2020, a Defesa
apresentou documentos diversos "com o escopo de corroborar as declarações
prestadas em juízo pela ré". Em oportunidade posterior, via Petição juntada em
9.5.2020, acrescentou outro documento aos já apresentados. Por sua vez, o MPM
nada requereu ou juntou.

Por despacho, o Julgador então determinou a apresentação de Alegações Escritas,
conforme redação do art. 428 do CPPM, no que foi atendido.

O Parquet compreendeu que o quadro probatório constante nos autos torna
inequívoca a ocorrência do crime, consoante narrado na Inicial Acusatória. Para
tanto, sustenta-se nos documentos produzidos ao tempo da investigação policial,
principalmente na Quebra de Sigilo 7000056-68.2018.7.04.0004. Ainda, questiona a
veracidade das alegações defensivas e aponta inexistirem provas que as
corroborem. Conclui com requerimento pela condenação da Ré.

Pela Defesa, a Acusada reitera os argumentos de mérito esposados ao tempo da
Resposta à Acusação, isto é, a ocorrência de erro de fato da sua parte, bem como a
ausência de dolo em incursionar no ilícito imputado. Em acréscimo a esse último
tópico, assevera que a instrução processual não alcançou nível probatório
satisfatório para atestar a prática do estelionato descrito na Denúncia, razão pela
qual, ao menos, deve ser absolvida por falta de provas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
Subsidiariamente, caso condenada, requereu sua condenação no mínimo legal, a
aplicação da atenuante do art. 72, III, "a", do CPM, e a substituição da pena por
medidas restritivas de direito dispostas no art. 44 do Código Penal, a ser aplicado,
no entender da Defesa, por analogia, uma vez que a Acusada é civil. Em relação a
tal incidência analógica, cita o julgamento proferido pelo STF no HC 91.709/CE a
título de precedente.

Acostadas as alegações, com base no art. 430 do CPPM, o Juízo determinou a
realização de novo interrogatório da Acusada, o qual designou para o dia
29.7.2020. Procedido o reinterrogatório, as Partes manifestaram-se "pela não
necessidade de abertura de novos prazos referentes aos artigos 427 e 428 do
CPPM", ao que então o Julgador determinou o encaminhamento dos autos conclusos
para sentença.

Assim, em 30.7.2020, monocraticamente, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar, por Sentença, julgou improcedente a Denúncia ofertada e absolveu a
Acusada da imputação da prática do delito de estelionato, forte no disposto no art.
439, alínea "e", do CPPM.

Intimadas as Partes, somente o MPM recorreu.

Nas Razões, o Órgão Ministerial reforça a narrativa exposta na Inicial, ao que insisti
na força probante dos documentos produzidos ao tempo da investigação e na
suficiência desses para atestar a materialidade e a autoria da Ré. Além disso,
rebate a compreensão alcançada pelo Julgador de piso acerca da possibilidade de
que a Acusada e sua genitora (Sra. Marli Constantino de Almeida) realmente
acreditassem na licitude da "transferência" da pensão.

Em Contrarrazões, a ora Apelada pugna pela manutenção da absolvição prolatada,
eis que, a despeito das provas carreadas pela Acusação, essas não seriam capazes
de sustentar édito condenatório, principalmente pelas contraprovas defensivas
trazidas durante a instrução sob a égide do contraditório e da ampla defesa.
Constatadas as razoáveis dúvidas que exsurgem do processo, como destacado no
julgamento, requer o desprovimento do Apelo ministerial, sem modificação,
portanto, à Sentença recorrida.

Encaminhados os autos a esta instância, foram eles remetidos à douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM). Em Parecer da lavra do culto
Subprocurador-Geral oficiante, Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, opinou o custos
legis pelo conhecimento e provimento da Apelação para, ao reformar a Sentença,
condenar a Apelada como incursa no art. 251, caput, do CPM, com a imposição da
devida pena.

O eminente Ministro-Revisor, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, recebeu Vista dos
autos.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar no qual busca a reversão da absolvição prolatada na
1ª instância desta Justiça Militar. Prévio ao exame do mérito, acerca da
admissibilidade, a Peça é tempestiva, adequada e cabível. O MPM, enquanto
titular do ius puniendi, é legítimo e interessado na reversão da absolvição.
Demais requisitos extrínsecos estão ausentes. Logo, voto por conhecer o
Recurso.

Admitido o Recurso, cabe ainda breve incurso a respeito de aspectos histórico-
doutrinários do delito sob exame, a fim de facilitar a análise do mérito. Nesse
sentido, a tipificação de tal crime é especialmente importante para o
resguardo, principalmente, da Administração Militar de prejuízos patrimoniais,
preocupação essa cravada na realidade brasileira desde 1763, com a edição
dos Artigos de Guerra do Conde de Lippe.

Mais próximo à tipificação atual, verifica-se que a independência do delito
surgiu com o art. 264 do Código Criminal do Império de 1830, o qual não trazia
a figura do prejuízo alheio, somente a fraude e a vantagem ilícita. O Código
Penal de 1890, no período da República, aumentou o rol de condutas
subsumidas ao tipo do estelionato, conservados os requisitos da fraude e da
vantagem ilícita. No direito comparado o art. 234 do Código Penal Militar
italiano exige os mesmos três requisitos. De igual forma, o art. 640 do Código
Penal comum italiano.

No âmbito do Direito Penal Militar, apenas com o Código de 1944 houve a
tipificação do estelionato, no qual, nos mesmos moldes do atual Códex, trouxe
os requisitos de fraude, de vantagem ilícita e prejuízo alheio. O tipo do art. 251
do CPM é crime impropriamente militar, ou seja, pode a norma ser violada
tanto por civil, quanto por combatentes. Neste caso, o art. 9º, inciso III, alínea
"a", autoriza a completa subsunção da conduta do particular em detrimento e
contra o patrimônio sob a Administração Militar.

O elemento subjetivo do tipo é específico, cujo ânimo consiste, principalmente,
na fraude com o intuito de lucro. Pune-se, por conseguinte, o crime de
estelionato quando demonstrado três requisitos já citados do tipo objetivo,
quais sejam: a fraude e a vantagem ilícita, com o prejuízo alheio que se
perfectibiliza a partir da obtenção indevida do referido ganho por meio do
ardil.

Em específico, a fraude constitui-se no meio malicioso, enganoso ou que de
forma artificial encene uma pretensão material, mediante objetos e aparatos
aptos a enganar. Por vantagem ilícita, compreende-se modernamente que a
violação se implementa com o simples benefício contrário à ordem jurídica.
Feito esse incurso às bases teóricas, observa-se que a materialidade e a
autoria já restaram afirmadas na Sentença a quo:

"O fato é típico quando restam comprovadas a autoria da
conduta, a materialidade delitiva e a tipicidade. A autoria da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
conduta foi provada através da confissão da acusada em
seu interrogatório, confissão esta que é corroborada
pelas informações que constam dos extratos bancários
da conta corrente da ex-pensionista, juntados ao PQS nº
7000056-68.2018.7.04.0004, anexo 2, evento 44.
A materialidade delitiva foi provada através da certidão
de óbito da ex-pensionista, da ficha financeira e dos
extratos bancários. Em fl. 4, anexo 1, evento 1, do IPM nº
7000028-66.2019.7.04.0004, está a certidão de óbito da Sra.
Marlene Constantina de Almeida, falecida em 12/01/2017. Em
fls. 07 a 09, anexo 4, evento 1, do IPM nº 7000028-
66.2019.7.04.0004, consta a ficha financeira, indicando a
existência de depósitos bancários na conta corrente da
ex-pensionista no período de fevereiro de 2017 a
fevereiro de 2018.
Por fim, no PQS nº 7000056-68.2018.7.04.0004, anexo
2, evento 44, constam as movimentações bancárias na
conta corrente da ex-pensionista, sendo quase a
totalidade em benefício da acusada. A tipicidade é a
perfeita adequação de uma conduta à uma regra penal
incriminadora." (Grifo nosso)

Em sintonia com a transcrição acima e os destaques nela feitos, depreende-se
que há provas iniciais e suficientes para, em tese, reconhecer-se a prática de
estelionato previdenciário. Como visto, pela autoria, o histórico das
movimentações bancárias à conta da ex-pensionista e a própria confissão da
Ré tornam inconteste que ela sabia dos recebimentos e, livre e
conscientemente, escolheu obtê-los em proveito próprio, ao com eles fazer
pagamentos diversos ou mesmo sacá-los.

A materialidade decorre dos mesmos indícios: ao movimentar dinheiro
erroneamente depositado pela Administração Militar, a Acusada obtinha
vantagem obtida às custas de um prejuízo vivenciado pelo Erário. Ainda assim,
denota-se que a discussão diz respeito à possibilidade de que a Apelada tenha
incidido em erro, por não saber que praticava estelionato, e de que o fato seja
atípico pela ausência da elementar referente ao caráter indevido da vantagem.

Observadas essas particularidades, torna-se necessário antes serem
delineadas as especificidades do caso concreto, razão pela qual se inicia pelo
exame aos argumentos esposados na Sentença. Quanto a essa, consignou o
douto Julgador de piso que, embora haja indicativos de autoria e de
materialidade do suposto estelionato, a tipicidade não se atestou à suficiência,
pois presente dúvida razoável acerca da real ilicitude dos valores obtidos pela
Apelada.

A esclarecer essa conclusão, observou o Juízo que a Ré é filha da Sra. Marli
Constantino de Almeida, que, por sua vez, era irmã biológica e curadora da ex-
pensionista, Sra. Marlene Constantino de Almeida, consoante Termo de
Curatela Definitiva juntado aos autos do Inquérito. Ambas, pelo que se apurou
na instrução processual, foram criadas pelo Sr. Waldemar da Silva Cardoso,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
Capitão do Exército Brasileiro, e instituidor da pensão que era recebida pela
Sra. Marlene Constantino de Almeida.

Embora não fosse filha biológica ou adotada do militar, esse a declarou
beneficiária de sua eventual pensão, na forma prevista no art. 71, § 3º, do
Estatuto dos Militares. A ausência de vínculo paterno igualmente não obstou o
reconhecimento da condição de filiação pela Administração Militar, vide o
Título de Pensão Militar 364 de 1987, posteriormente alterado pela Apostila
315 de 2008, ambos documentos acostados no Inquérito Policial Militar.

Houve a concessão do benefício nos termos do art. 15, da Lei 3.765 de 1960, e
do art. 77, alínea "b", da Lei 5.774 de 1971, combinados com o disposto na
Súmula 116 do Tribunal de Contas da União (TCU). Em razão da situação de
curatelada de Marlene Constantino de Almeida, reconhecida, no mínimo, desde
24.3.2008, data do termo de curatela, os valores depositados a título de
pensão eram então geridos pela irmã, Sra. Marli Constantino de Almeida.

Conforme esclarecido pela Acusada, no que se refere ao tratamento como filha
e pensionista da Sra. Marlene Constantino de Almeida, tal cenário decorreu por
força do Cap Ex Waldemar ter se casado com a Sra. Ivone Constantino de
Almeida, então viúva, e assumido a criação como padrasto. Além disso, a outra
pensionista com a qual Marlene dividiu a integralidade do valor até 2008, a
Sra. Carmem Pereira Constantino de Castro, não era filha de Ivone, mas sim
irmã e, portanto, cunhada do militar, fato que não obstou sua inscrição
também na condição de "filha".

Ao fim dessa narrativa, destacou o Magistrado que, segundo depôs a Acusada,
a Sra. Marli Constantino de Almeida afirmaria que, tanto por ser irmã, quanto
por ser curadora de Marlene Constantino de Almeida, ela passaria a ser a
titular do benefício, quando Marlene falecesse. Além disso, compreendia que
isso se daria de forma automática, uma vez que, quando da morte de Carmen
Pereira Constantino de Castro, o apostilamento em favor de Marlene teria sido
feito de ofício pela Administração.

Com esses fatos delineados, o Julgador então questionou a ilicitude dos
valores. Nesse sentido, no seu ver, como "a situação fática de ambas, Sra.
Marlene e Sra. Marli, [era] aparentemente era idêntica", seria razoável
imaginar que essa identidade de circunstâncias (serem filhas de criação)
tornaria forçosa a aplicação de um mesmo direito a ambas, ou seja, a
concessão do pensionamento às duas, ainda que parcial. Além disso, esse
direito não decorreria da morte de Marlene Constantino de Almeida, mas sim
do óbito do instituidor do benefício, o Sr. Waldemar, em 1984.

Alcançada essa interpretação, sublinhou o Magistrado que a definição a
respeito do direito de Marli Constantino de Almeida não recai à competência
desta Justiça, ao passo que ela não detém, em regra, atribuições de natureza
cível e/ou administrativa. Porém, se "os elementos presentes nos autos são
suficientes para indicar a existência de dúvida bastante razoável acerca da
existência de tal direito", notável que haveria igual incerteza sobre o "caráter
da vantagem recebida - se era lícita ou ilícita".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
Feita essa última constatação, então concluiu pela falta de convicção acerca
do elemento do tipo penal referente à "vantagem ilícita", pois, ainda que a
Acusada tenha auxiliado a genitora a "obter" os valores da pensão, a dúvida
sobre a existência do direito de Marli Constantino de Almeida à pensão tornou
indefinido o caráter ilícito do montante discutido. Então, por força do princípio
do in dubio pro reo, compreendeu pela impossibilidade do acolhimento da
condenação.

Contra essas colocações é que interpõem as razões do ilustre Promotor
recorrente.

Sem acréscimo sobre a materialidade e a autoria, repete a narrativa da
Denúncia, com o consequente destaque aos documentos comprobatórios das
movimentações efetuadas a partir da conta bancária de Marlene Constantino
de Almeida para, entre outras, a de Vanessa Constantino de Almeida. A partir
dessa prova documental, sustenta que todos os requisitos para constatação da
tipicidade e da ilicitude do ato praticado restam evidentes de forma inegável.

Especificamente em relação aos questionamentos suscitados na Sentença, a
um, afirma não acreditar que a Apelada esteja a ser verdadeira em sua
narrativa de que, uma vez morta Marlene Constantino de Almeida, a pensão
que essa recebia seria repassada automaticamente para Marli Constantino de
Almeida. Argumenta que a história "não se sustenta nem tem o menor apoio
na realidade", e que estaria evidenciado que a Acusada detinha "plena
consciência de que os valores que eram depositados após o mencionado óbito
se referiam à pensão da ex-correntista".

A dois, registra que a qualidade de filha de criação detida por Marlene
Constantino de Almeida, na forma autorizada pela Súmula 116 do TCU,
somente a ela se estendeu, uma vez que dependeu de comprovação própria.
Nesse cenário, porque não há notícia de que procedimento administrativo ou
judicial tenha sido movido, por Marli Constantino de Almeida ou em seu favor,
para lhe alcançar igual identificação, crível que não poderia se considerar filha
de criação do Oficial do Exército.

Por fim, somado o fato que os demais elementos considerados na Sentença,
para a absolvição, resumir-se-iam unicamente à fala da própria Acusada,
compreende que a prova documental confeccionada pela Acusação deve
prevalecer sobre as compreensões do Julgador a quo, de modo a reformar a
Sentença e, então, impor-se a devida condenação em desfavor de Vanessa
Constantino de Almeida, com a fixação da pena cabível.

Exposto o objeto a ser analisado, com a devida vênia à leitura do MM. Juiz
Federal, a compreensão pela atipicidade não prospera. Ainda, embora não
acolhida na Sentença, mas reiteradamente aventado pela Defesa, cabe
também destacar que não se denota a presença de erro de fato, como previsto
no art. 36 do CPM, ou mesmo de erro de tipo permissivo, delimitado no art. 20,
§ 1º, do Código Penal comum.

Na respectiva ordem em que enunciados no parágrafo acima, pela questão da
ausência de elementar referente à ilicitude dos valores recebidos, percebe-se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
que o Juízo de piso calcou sua compreensão em quadro probatório insuficiente.
Nesse sentido, o próprio reconhece na Sentença que há somente indicativos
de que tanto a mãe da Ré, quanto a pensionista, podem ter sido criadas como
filhas pelo instituidor da pensão, mas não certeza incontestável.

Quanto a isso, observa-se que somente a Acusada aventou a questão,
embasada ela em memórias suas acerca da construção familiar da mãe, além
de inferências lógicas pelas datas de nascimento das irmãs. Portanto, é certo
que a dita prova é indiciária no máximo, e não de clareza solar, pois fica refém
das constatações e afirmações derivadas unicamente da própria Ré, a qual
não possui obrigação para com a verdade.

Não se desconhece que onde há mesma razão, aplica-se o mesmo direito (Ubi
eadem ratio, ibi eadem dispositivo), compreensão jurídica seguida na então
vigente Súmula 116 do TCU. Ainda assim, em linha com as contestações do
Parquet Milicien, a questão de a mãe da Ré poder ser também filha de criação
do militar instituidor é fato heterônomo a este processo penal, pois não diz
respeito propriamente à prática em tese do delito imputado.

Ao revés, o tema em questão, por sua particular complexidade, certamente
demandará instrução probatória individualizada, na qual se visará confirmar ou
infirmar a suposição de que Sra. Marli Constantino de Almeida era filha de
criação do Cap Waldemar tal qual a sua irmã, Sra. Marlene Constantino de
Almeida. Portanto, mesmo que exista um princípio de dúvida, essa incerteza
não sobressai de maneira suficiente para desconsiderar as provas referentes à
autoria e à materialidade das condutas empreendidas pela Ré.

Para se admitir tal dúvida, ao mínimo deveria haver início de prova de que a
mãe da Acusada manejara algum instrumento, administrativo ou judicial, para
postular esse eventual direito, ou que a Administração Militar haveria fornecido
indicativo favorável à tese. No contrário, compreensível que o quadro somente
pode ser analisado pelo que de fato existe, ou seja, pela declaração do
instituidor da pensão em favor das pensionistas expressamente indicadas,
independente de quem fossem, na qual não consta a mãe de Vanessa
Constantino de Almeida.

Ocorre então que a aplicação do princípio in dubio pro reo não se adequa à
hipótese, pois a alegada dúvida não resiste em face do caderno probatório,
nem se sustenta por outros indícios e provas capazes o suficientes de infirmar
a tese acusatória. Nessa senda, passando à análise de eventual erro de fato, o
produzido nos autos também traz certeza de que a Ré possivelmente sabia
que estava a praticar uma conduta indevida e, por consequência, que iria
incorrer no tipo penal imputado.

No que toca a isso, a Defesa sustenta que, enquanto viva, a mãe da Acusada
haveria sempre expressado, veementemente, que se tornaria a nova
beneficiária da pensão, caso a irmã viesse a faltar antes dela, visto o vínculo
familiar e de curatela que possuíam. Essa fala teria sido uma constante, afirma
a Acusada, ao ponto de lhe incutir crença igual à da mãe e, por consequência,
também a convicção de que os valores que viesse a movimentar não seriam

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
indevidos ou ilícitos, mas sim direito da genitora em razão do falecimento da
tia.

Transposta essa exposição para termos jurídicos, o que se aduz é que a
Acusada, ao movimentar o depositado após a morte da tia, imaginava estar
em exercício regular de direito (art. 42 do CPM), pois o dinheiro pertenceria à
sua mãe, nova titular da pensão. Portanto, embora indevida a vantagem
obtida, a Ré haveria se conduzido pela errônea convicção de que uma
excludente de antijuridicidade (ilicitude), ou, a contrario sensu, uma causa
legitimadora, tornava lícito que sua genitora fizesse uso dos valores pagos
pela Administração Militar e que ela, filha, movimentasse-os em favor da mãe.

Tratada de forma mais atualizada pelo Código Penal comum, a situação
configuraria um caso de "descriminante putativa" ou "erro de tipo permissivo"
(art. 20, § 1º, do CP), pois o agente não se equivoca sobre o que é "exercício
regular de direito" (ou seja, sobre o instituto jurídico em si), mas sim sobre
como a realidade se encaixa no preceito legal, pois pressuponha que existiam
circunstância que tornavam um regular exercício de direito agir daquela forma.

Dito isso, se confirmada a hipótese, haveria necessariamente atipicidade no
caso dos autos. Nesse sentido, caso o erro praticável fosse escusável (isto é,
inevitável à pessoa mediana), não haveria nem dolo, nem culpa da Apelada,
de modo que o fato restaria atípico. Ainda, se inescusável o equívoco (isto é,
que era evitável), a lei penal autoriza no máximo a punição por culpa, porém,
porque inexiste hipótese de estelionato culposo, também se incorreria em
atipicidade.

Não obstante a narrativa defensiva, o caderno probatório segue no sentido
oposto. Percebe-se que a Acusada reconhece em seu interrogatório que a tia,
enquanto viva, demandava provas de vida, de modo a se manter recebedora
da pensão, o que inclusive ensejou o corte do benefício, pois a ausência na
prova de vida de 2018, um ano após o falecimento, causou o alerta pela
Administração Militar. Em sendo assim, por certo era inteligível à Apelada que
sua mãe, a nova pensionista segundo pensava a Ré, precisaria passar por
idêntico procedimento.

Não obstante, no decorrer de 2017, após a prova de vida da tia e seu
falecimento, Vanessa Constantino de Almeida nunca levou sua genitora à
Unidade Militar mais próxima, nem noticiou essa "modificação" à
Administração, caso fosse necessária visitação à nova pensionista. Ao revés,
manteve-se silente até mesmo sobre a morte da tia, fato sobre o qual alega,
sem fazer prova, que, na sua compreensão, as Forças estariam interligadas
com os sistemas de registro de óbito locais, de modo a automaticamente
discernir a morte da ex-pensionista.

Em outro ponto, também milita em desfavor o fato de a Acusada ter
permanecido a movimentar a conta de titularidade da falecida, bem como que
as transferências eram feitas da conta da tia para a sua. Ou seja, a Ré era
quem empregava dos valores erroneamente depositados pelo Erário, fato esse
que não é respondido ou infirmado pelo argumento defensivo de que a pedido

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
da própria mãe. A bem da verdade, se viva, inclusive a genitora seria
condenada, caso tenha participado ou sido coautora das condutas.

Tal justificativa, ainda que soe razoável, não encontra respaldo probatório,
ressalvadas documentações referentes a pagamentos inexplicados, sobre os
quais não há como determinar com a certeza necessária de que foram feitos
em favor da Sra. Marli Constantino de Almeida. Ademais, mesmo se os valores
houvessem sido usados unicamente em favor da mãe, isso não esclareceria o
porquê dela e da Ré continuarem a usar a conta bancária em nome da
pensionista falecida, se realmente acreditavam que a pensão passara a
pertencer à genitora.

Não se quer dizer com isso que alegações como as formuladas pela Defesa
sejam impossíveis, isto é, que pessoas possam se convencer que pensões se
transmitam automaticamente, que a conta bancária do falecido se transfere
para o familiar e outras considerações desse tom. Entretanto, no caso dos
autos, não sobressai da pessoa da Acusada um grau de instrução baixo a esse
nível, tampouco provas concretas permitem deduzir que sua mãe acreditava
tão fervorosamente no alegado pela filha.

Destaca-se que em sentido similar foram as conclusões do ilustre custos legis
oficiante, Dr. Cezar Coutinho, o qual igualmente vislumbrou contradições nas
alegações defensivas recém examinadas e, por isso, compreendeu haver
prova suficiente de que a Ré sabia ser ilícito o que fazia e de que assim agia
dolosamente:

"Nas duas oportunidades em que foi inquirida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar, a Apelada repisou que tanto ela,
como a Sra. Marli pensavam que, após a morte da Sra. Marlene,
a genitora da Sra. Vanessa passaria receber a integralidade da
pensão, em razão de ser curadora da ex-pensionista e que esse
procedimento ocorreria de forma automática.
No entanto, não esclareceu a razão pela qual, desde o
falecimento da ex-pensionista não providenciou para que,
então, a Sra. Marli, como ocorria com a Sra. Marlene, também
passasse pela "prova de vida", pois tanto a Apelada como sua
genitora sabiam que a "prova de vida" tinha que ser realizada
com relação a quem recebesse a pensão militar para que esses
proventos continuassem sendo depositados e sacados
licitamente.
[...].
Como bem apontado pelo i. Recorrente, é de fato inconcebível
que a Apelada, com o grau de instrução que tem, possa ter de
fato entendido como real o fato de que a Sra. Marli poderia ter
passado a ser beneficiária da pensão militar em questão, após o
falecimento da Sra. Marlene, passando a receber os proventos
que, no entanto, seguiram sendo depositados na mesma conta
corrente da titularidade da ex-pensionista e sem a necessidade
de qualquer alteração perante à Instituição Bancária ou a OM.
O panorama fático ora relatado evidencia, de forma cabal, o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
dolo na conduta da Sra. Vanessa e sua plena consciência da
ilicitude do comportamento que levou a cabo durante longo
lapso temporal, obtendo vantagem ilícita, não havendo que se
cogitar de possibilidade no sentido de que a Apelada teria
incorrido em erro de natureza plenamente escusável, quadro
esse que não se coaduna com os fatos e circunstâncias ora
enumeradas, muito menos com o acervo probatório que instrui
os autos em exame."

Ainda, é válido mencionar que, das testemunhas defensivas ouvidas, somente
a Sra. Flávia Cristina de Sousa Silva confirma o discurso da Apelada no que
toca à convicção da genitora, isto é, de que essa externava a crença pessoal
de que herdaria a pensão. Ainda assim, ao ser confrontada com o restante do
caderno processual, descortinado no decorrer desta fundamentação, nota-se
que a sua fala aparece isolada. Logo, embora compromissada, o depoimento
da Testemunha não autoriza a desconsideração de todo o restante do
arcabouço probante, bem como das conclusões retiradas desse.

Por fim, afastadas as particularidades fáticas aduzidas pela Defesa, uma vez
que rebatidas pelo constante nos autos, tem-se que o caso se adequa à
remansosa jurisprudência desta Corte. Atestado ser provável que a Acusada
detinha consciência de que a pensão não era devida a sua mãe, resta
configurado o estelionato na conduta omissiva em silenciar-se e evadir-se de
informar à Administração a morte da pensionista, assim como nos transcritos
seguintes:

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. [...].
SILÊNCIO MALICIOSO COMPROVADO. FRAUDE
CONFIGURADA. [...]. Afinal, como cediço, o silêncio
malicioso quanto à morte de pensionista, induzindo a
Administração Castrense a continuar efetuando o
depósito do benefício indevidamente, configura o meio
fraudulento apto a caracterizar, ao menos em tese, o
delito de estelionato. Embargos Infringentes e de Nulidade
rejeitados. Decisão por unanimidade." (STM. EI 7000087-
09.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
8.4.2021. Publicado em 26.4.2021; grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. [...]. ESTELIONATO. PENSÃO
MILITAR. ÓBITO DA PENSIONISTA. SILÊNCIO DA FILHA.
PROCURADORA LEGAL. DOLO. CONFIGURAÇÃO. [...]. 1. A
omissão da pronta comunicação do óbito de pensionista
à Administração Militar, evidenciada pelo silêncio
malicioso e oportunista do(a) responsável legal,
constituinte do meio ardiloso, acompanhado da
movimentação ilegal da conta bancária da beneficiária,
resultando no locupletamento ilícito, perfaz o crime de
Estelionato (art. 251 do CPM). [...]." (STM. AP 7000088-
28.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
em 3.12.2020. Publicado em 16.12.2020; grifo nosso).

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CONFIGURAÇÃO. [...]. SILÊNCIO
MALICIOSO. [...]. I - A instrução criminal demonstrou que
mediante ardil consistente na omissão voluntária de
informar o óbito de sua ascendente, o Acusado obteve
relevante vantagem indevida em prejuízo ao erário. [...]." (STM.
EI 7000598-41.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgado em 12.11.2020. Publicado em 11.12.2020;
grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. [...].
Dúvida não há de que o Acusado efetivamente deixou
de comunicar o óbito da pensionista falecida à
Administração Militar e, valendo-se desse silêncio,
manteve em erro a Administração Militar, levando-a a
continuar depositando os valores da pensão que não mais eram
devidos. [...]." (STM. AP 7001007-51.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 5.11.2020. Publicado
14.12.2020; grifo nosso).

Em conclusão, a reforma da absolvição prolatada na instância a quo se impõe,
pois, constatada a prática de conduta condizente com estelionato, a qual é
típica e ilícita, sem que exista razão comprovada a colocar em dúvida a
presença de todas as elementares do tipo, ou a presença de dolo na ação da
Acusada. Quanto à culpabilidade, igualmente não se constatou motivo que
permita inferir que a Ré não detinha potencial consciência da ilicitude do fato,
ou de que não conseguiria se portar de modo contrário.

Com essa alteração, resta necessário proceder a uma nova dosimetria. Nessa
senda, na primeira fase, as circunstâncias do fato em nada sobressaem,
negativa ou positivamente, salvo a personalidade da Ré, que é primária,
porém descabe reduzir a pena-base além do mínimo legal neste momento. Nas
duas fases seguintes, porque não ocorrem atenuantes ou agravantes, nem
minorantes ou majorantes, a pena-base torna-se definitiva em 2 anos.

Permanecido nesse patamar mínimo, por não se perceberem razões subjetivas
ou objetivas que contradigam, concede-se o benefício da suspensão
condicional da pena, na forma prevista no art. 84 do CPM e no art. 606 do
CPPM. Fixa-se o prazo de prova de 2 anos, nos quais deverão ser observadas
as cláusulas obrigatórias descritas no art. 626 do CPPM, ressalvada aquela da
alínea "a" do referido dispositivo.

Acerca das condições da sursis, impõe-se também a obrigação de
comparecimento trimestral à sede do Juízo da Execução ou outro que lhe for
designado. Ainda, porque reconhecida a prática de estelionato contra a
Administração e, portanto, a ocorrência de dano decorrente do delito, fixa-se a
obrigatoriedade de reparação como cláusula, ressalvada impossibilidade
justificada de ressarcimento, em sintonia com o art. 86, II, do CPM. Designa-se,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:06:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2149a0511e
mais além, o Juízo de origem para a realização da Audiência Admonitória, vide
art. 611 do CPPM.

Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso de Apelação interposto e, no
mérito, por provê-lo para, ao reformar a Sentença a quo, condenar a
Apelada à pena de 2 anos de reclusão, pela prática do delito de estelionato
(art. 251, caput, do CPM), concedido o benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo 2 anos, observadas as demais cláusulas fixadas nos termos da
fundamentação supra.